Tribunal: TJSP
Processo: 2019589-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO PELO CORREIO. RECEPÇÃO DA CARTA DE CITAÇÃO POR FUNCIONÁRIO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. ART. 248, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUTADOS NÃO COMPROVARAM RESIDÊNCIA EM LOCAL DIVERSO. O agravante busca a reforma da decisão que considerou invalidas as citações efetuadas nos autos principais, tendo em vista o recebimento dos Ars por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO PELO CORREIO. RECEPÇÃO DA CARTA DE CITAÇÃO POR FUNCIONÁRIO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. ART. 248, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUTADOS NÃO COMPROVARAM RESIDÊNCIA EM LOCAL DIVERSO. O agravante busca a reforma da decisão que considerou invalidas as citações efetuadas nos autos principais, tendo em vista o recebimento dos Ars por terceiros, de modo que deveria ser realizado nova tentativa citatória através de oficial de justiça. Verifico que foram juntados os Ars positivos referentes às citações dos executados. Embora tenham sido assinados por terceiros, conforme demonstrado pelo banco agravante (fls. 08 e 09 destes autos) os endereços para os quais foram remetidos diziam respeito a condomínios edilícios, o que tornava válidas as citações realizadas, nos termos do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil. Extraiu-se dos avisos (Ars) que os receptores das correspondências não recusaram os seus recebimentos e tampouco declararam que os destinatários eram desconhecidos ou não faziam mais parte da lista de condôminos do local. Também não foi demonstrado nos autos os executados residiam em endereços diversos daqueles constantes nos referidos Ars. Assim, legítimos os recebimentos das cartas de citação pelos funcionários das portarias dos condomínios, de modo que devem ser considerados válidos os atos citatórios realizados. Precedentes da Turma Julgadora e do Tribunal de Justiça de São Paulo.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.